Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Presentes duas causas de aumento no crime de roubo, permite-se que uma seja considerada na terceira fase da dosimetria, como majorante, e que a outra seja sopesada na primeira fase, como circunstância judicial.
3. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multireincidência.
4. Recursos conhecidos e não providos.